Tribunal: STF
Processo: ARE 1290200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em que se desproveu a apelação, entendendo-se pelo obrigatoriedade da contribuição sindical dos servidores públicos (eDOC 1, p. 346-347).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta-se, em síntese, que “não havendo lei nacional instituindo a contribuição sindical para servidores públicos civis estatutários, não é possível a aplicação analógica dos arts. 578 e ss. da CLT, sob pena de violação do art. 150, I, da CF e 108, § 1°, do Código Tributário Nacional” (eDOC 3, p. 16).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser compulsoriamente devida aos sindicatos de servidores públicos a contribuição prevista nos arts. 578 e ss. da CLT, tendo em conta sua recepção pela Constituição Federal de 1988.
    Veja-se a ementa do RMS 21.758, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 4.11.1994:
    “Sindicato de servidores públicos: direito a contribuição sindical compulsória (CLT, art. 578 ss.), recebida pela Constituição (art. 8., IV, in fine), condicionado, porem, a satisfação do requisito da unicidade. 1. A Constituição de 1988, a vista do art. 8., IV, in fine, recebeu o instituto da contribuição sindical compulsória, exigível, nos termos dos arts. 578 ss. CLT, de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato (cf. ADIn 1.076, med.cautelar, Pertence, 15.6.94). 2. Facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe exclui-los do regime da contribuição legal compulsória exigivel dos membros da categoria (ADIn 962, 11.11.93, Galvao). 3. A admissibilidade da contribuição sindical imposta por lei e inseparável, no entanto, do sistema de unicidade (CF, art. 8., II), do qual resultou, de sua vez, o imperativo de um organismo central de registro das entidades sindicais, que, a falta de outra solução legal, continua sendo o Ministério do Trabalho (MI 144, 3.8.92, Pertence). 4. Dada a controvérsia de fato sobre a existência, na mesma base territorial, de outras entidades sindicais da categoria que o impetrante congrega, não há como reconhecer-lhe, em mandado de segurança, o direito a exigir o desconto em seu favor da contribuição compulsória pretendida.”
    Portanto, é exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical, conforme previsão do art. 8º, IV, in fine, do Texto Constitucional.
    Confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, ‘in fine’, da Constituição. II – O exame da representatividade de entidade sindical em relação a determinada categoria demanda o exame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo incabível nesta sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 722772 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.6.2014) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CF, ART. 8º, IV, "IN FINE") - SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME - INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO § 2º DO ART. 557 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento no sentido de que se revela exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, "in fine", da Constituição. Precedentes. - A mera circunstância de a parte recorrente deduzir recurso de agravo não basta, só por si, para autorizar a formulação de um juízo de desrespeito ao princípio da lealdade processual. É que não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie.” 
(RE 413080 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 6.8.2010) 
    Igualmente, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a contribuição sindical é norma constitucional de eficácia plena. Por conseguinte, não depende de lei integrativa para ser exigível.
    A esse respeito, cito as seguintes decisões de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 807155 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 28.10.2014) 
    “CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. Art. 8º, IV, da Constituição Federal. I. - A contribuição sindical instituída pelo art. 8º, IV, da Constituição Federal constitui norma dotada de auto-aplicabilidade, não dependendo, para ser cobrada, de lei integrativa. II. - Compete aos sindicatos de servidores públicos a cobrança da contribuição legal, independentemente de lei regulamentadora específica. III. - Agravo não provido.” 
(AI 456634 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma,DJ 24.2.2006) 
    Visto isso, constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente